Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-59.1987.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008001-59.1987.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALUF CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRACAO LTDA - ME APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DESPACHO Intime-se a autora pessoalmente, via carta com AR, para que impulsione o feito, no prazo de 5 (cinco) dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator